Tribunal: TCU
Processo: 015.424/2025-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-10-13

Ementa:
REPRESENTAÇÃO. Representação referente ao contrato com número 1192025 e códigoUasg 932133 (Objeto: Locação de imóvel para abrigar a sede da Agência Brasileira de Apoio à Gestão Do Sistema Único De Saúde AgSUS, órgão vinculado ao Ministério da Saúde)

Inteiro teor:
Acórdão 6759/2025-TCU-Primeira Câmara Considerando tratar-se de representação, com pedido de medida cautelar, a respeito de possíveis irregularidades ocorridas no Edital de Chamamento Público 1/2025 (Edital 92/2025-94/2025), sob a responsabilidade da Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (AgSUS), cujo objeto foi a prospecção no mercado imobiliário, com vistas à locação tradicional de imóvel urbano não residencial, no Distrito Federal, destinado à instalação da sede administrativa da AgSUS; Considerando que a representação atende aos requisitos de admissibilidade; Considerando a ausência dos pressupostos necessários para a concessão da medida cautelar e que os elementos constantes dos autos permitem a avaliação quanto ao mérito da representação como improcedente; Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 43, inciso I, da Lei 8.443/1992, nos arts. 143, inciso III, 169, inciso II, 235, 237, inciso VII, e 250, inciso I, do Regimento Interno do TCU e no art. 170, § 4o, da Lei 14.133/2021, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em conhecer a representação e considerá-la improcedente; indeferir o pedido de cautelar formulado pelo representante; encaminhar cópia deste acordão e da instrução (peça 13) à Agência Brasileira de Apoio à Gestão do Sistema Único de Saúde (AgSUS) e à CLX - Incorporadora Ltda.; e arquivar o processo. 1. Processo TC- Processo 015.424/2025-1 (REPRESENTAÇÃO) 1.1. Unidade Jurisdicionada: Agência Brasileira de Apoio à Gestão do SUS (CNPJ: 37.318.510/0001-11) 1.2. Relator: Ministro Bruno Dantas. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Contratações (AudContratações). 1.5. Representação legal: Saulo Martins Mesquita (44421/OAB-DF), representando CLX - Incorporadora Ltda. (CNPJ: 10.331.891/0001-12). 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.